Tribunal: TJDFT
Processo: 0743848-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0743848-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAZENDA PUBLICA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (ID 65140137) em relação ao d. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Consta dos autos que a SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ajuizou ação ordinária de Tutela Antecipada em caráter antecedente contra o Distrito Federal (Proc. 0704930-67.2018.8.07.0018), em que pretende a antecipação de garantia no período anterior à propositura da execução fiscal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) 50189911255, determinando-se, ainda, à parte ré a abstenção de protesto da referida CDA e da inscrição do nome e CNPJ da autora nos serviços de proteção ao crédito. O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou da competência em favor da Vara de Execução Fiscal, por se tratar de “cautelar que apenas antecipa a discussão da execução fiscal - sem qualquer indicação ilegalidade ou abusividade na constituição do autor no sentido de que não pretende a suspensão da exigibilidade da dívida” (ID 18754462 – autos originários). O Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, por sua vez, acolheu a competência e deferiu “o pedido de tutela de urgência para aceitar a caução ofertada pela empresa requerente e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de obstaculizar a emissão de certidão positiva de débito com efeito de negativa referente ao débito tributário de ICMS inscrito na dívida ativa sob o no 50189911255 (certidão de ID 17735122 – Pág. 3), bem como de protestar a respectiva CDA” (ID 19512711 – autos originários). O Distrito Federal foi intimado para cumprir a determinação imposta na decisão supracitada (ID 21946249). Neste ínterim, a Resolução 11, de 25/11/2020[1], criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Por consequência, a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal transmudou-se para 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Diante desse fato, 1a Vara de Execução Fiscal do DF declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor do d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 92702623 – autos originários). Desta forma, d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF suscitou o presente conflito de competência, sob os seguintes fundamentos, in verbis: 1. Venho à presença de Vossa Excelência suscitar CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do r. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou de sua competência nos autos do requerimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, distribuída eletronicamente a este Juízo sob o n.o 0704930-67.2018.8.07.0018, figurando como requerente SAUDE RIO E MAR Comércio de Alimentos Ltda.. e, como requerido, o Distrito Federal, nos termos dos artigos 205 e 206 do Regimento Interno do TJDFT e 66, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Sua Excelência, o ilustre Magistrado declinou de sua competência ao exame da petição inicial remetendo os autos a este Juízo, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos (ID 18754462): "Vistos, etc. SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ajuizou TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE contra o DISTRITO FEDERAL, em que pretende a antecipação de garantia no período anterior à propositura da execução fiscal da CDA n° 50189911255, ainda determinando-se à parte ré, a abstenção de protesto da referida CDA e a inscrição do nome e CNPJ da Autora nos serviços de proteção ao crédito. Indica que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em março de 2018, mas que ainda não foi submetido à execução fiscal. Argumenta que “a prática processual viu, no dever-poder geral de cautela uma solução processual para o contribuinte que pode antecipar a garantia do crédito tributário e oferecer caução dos valores controvertidos antes da propositura da execução fiscal”. Oportunizou-se a emenda à inicial, inclusive para o autor esclarecer a situação de ilegalidade ou abusividade da autuação fiscal, a legitimar, com a obrigatória apresentação da garantia, o pedido de suspensão do crédito tributário. Veio aos autos a Emenda de ID no 18729359, em que o autor indica que : “deseja apenas a tutela para fins de antecipar a penhora inerente a execução fiscal a ser promovida pela Fazenda Pública Distrital, sem qualquer pedido de suspensão da exigibilidade, mas sim apenas para garantir a concessão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN” Decido. A competência do juízo é um dos pressupostos processuais de validade da relação processual. A Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) disciplina no artigo 35 que: Da Vara de Execução Fiscal Art. 35. Compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário. O caso em exame centra-se no pleito de tutela para fins de antecipar a penhora inerente a execução fiscal a ser promovida pela Fazenda Pública Distrital. Tratando-se de cautelar que apenas antecipa a discussão da execução fiscal - sem qualquer indicação ilegalidade ou abusividade na constituição do crédito tributário, e com manifestação expressa do autor no sentido de que não pretende a suspensão da exigibilidade da dívida - de se reconhecer a competência da Vara de Execução Fiscal para o julgamento da questão. No mesmo sentido, confira-se:. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. AÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DE FUTUROS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO EXECUTIVO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.Em se tratando de Ação Cautelar com objetivo de garantir futuros Embargos à Execução Fiscal, é competente o Juízo Executivo para seu processamento e julgamento, em razão deste foro ser especial e, por consequência, atrair para si as ações conexas. 2.Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência da Vara de Execuções Fiscais da Circunscrição Judiciária de Brasília. (Acórdão n.1049408, 07105392220178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 02/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tratando-se de questão afeta à competência absoluta, fica este juízo impossibilitado de apreciar o pedido liminar deduzido na inicial. Ante o exposto, DECLINO da competência em favor da Vara de Execução Fiscal, para apreciar a presente causa. Remetam-se os autos, independentemente de preclusão.." 3. Não posso compartilhar desse entendimento. 4. A competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal foi estabelecida pela Lei n.o 11.697, de 2008 e modulada pela Resolução TJDFT n.o 19, de 2009, alterada pela Portaria Conjunta 13, de 2021: Lei n.o 11.697/2008 Art. 35. Compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário. 5. O art. 3o da Resolução 11, de 25 de novembro de 2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça, criou na estrutura do primeiro grau de jurisdição a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, estabelecendo o seguinte: Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. 6. Verifica-se que o artigo 35 da Lei n.o 11.697, de 2008, admitiu o reconhecimento de conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico (CPC, art. 55, § 2o, I); e, em tese, a modificação de competência originalmente. 7. Assim, para que se possa reconhecer essa conexão necessário superar a premissa de que este Juízo de Execução Fiscal não tem idêntica competência à do Juízo da Fazenda Pública. 8. E mais. A competência atribuída a esta 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal é absoluta. 9. À vista dessas 2 (duas) premissas, o vínculo entre as ações (anulatória e execução fiscal) não é suficiente para afastar a regra relativa à competência funcional do Juízo especializado que, repita-se, é absoluta, daí porque não é possível a reunião dos processos nesta 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal como pretende o Juízo fazendário. 10. O tema é pacífico no Superior Tribunal de Justiça desde 2009 na Primeira Seção, competente para o tema; e há inúmeros julgados, decisões; mas, peço permissão para transcrever parte da decisão proferida em 28 de junho de 2024 pelo Ministro Teodoro Silva Santos, nos autos do Conflito de Competência n.o 195.199 - MG (2023/0062427-9) - Superior Tribunal de Justiça - STJ: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO POR CONEXÃO. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. EXCEÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. TRAMITAÇÃO SEPARADA EM RAZÃO DA PREVENÇÃO. (...) a ação anulatória de dívida ativa e a execução fiscal poderão tramitar separadamente quando um dos juízos for incompetente para apreciar uma das demandas, sendo facultado ao juízo no qual tramita o feito executivo decidir acerca da sua suspensão. A propósito: (...). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. CONEXÃO. NORMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA JULGAR EXECUÇÕES FISCAIS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Esta Seção, ao julgar o CC 106.041/SP (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 9.11.2009), enfrentou situação semelhante à dos presentes autos, ocasião em que decidiu pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em execução fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária. No referido julgamento, ficou consignado que, em tese, é possível a conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal, em virtude da relação de prejudicialidade existente entre tais demandas, recomendando-se o simultaneus processus. Entretanto, nem sempre o reconhecimento da conexão resultará na reunião dos feitos. A modificação da competência pela conexão apenas será possível nos casos em que a competência for relativa e desde que observados os requisitos dos §§ 1o e 2o do art. 292 do CPC. A existência de vara especializada em razão da matéria contempla hipótese de competência absoluta, sendo, portanto, improrrogável, nos termos do art. 91 c/c 102 do CPC. Dessarte, seja porque a conexão não possibilita a modificação da competência absoluta, seja porque é vedada a cumulação em juízo incompetente para apreciar uma das demandas, não é possível a reunião dos feitos no caso em análise, devendo ambas as ações tramitarem separadamente. Embora não seja permitida a reunião dos processos, havendo prejudicialidade entre a execução fiscal e a ação anulatória, cumpre ao juízo em que tramita o processo executivo decidir pela suspensão da execução, caso verifique que o débito está devidamente garantido, nos termos do art. 9o da Lei 6.830/80. 2. Pelas mesmas razões de decidir, o presente conflito deve ser conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a ação anulatória de débito fiscal. (CC n. 105.358/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 22/10/2010; grifei.) In casu, o juízo suscitado tanto conheceu primeiro da causa, nos termos do art. 286, inciso II, do CPC, quanto o juízo suscitante se trata de vara especializada, nos termos do art. 62 do CPC, o que afasta a possibilidade deste julgar conjuntamente a matéria. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 1a VARA DE SINOP - SJ/MT para o processamento da demanda. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS Relator (CC n. 195.199, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 02/07/2024.) (grifos e negritos nossos). 11. Ressuma, pois, dos autos e da argumentação expendida que este Juízo executivo fiscal carece de competência funcional para processar e julgar requerimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, já que "... A existência de vara especializada em razão da matéria contempla hipótese de competência absoluta, sendo, portanto, improrrogável, nos termos do art. 91 c/c 102 do CPC. Dessarte, seja porque a conexão não possibilita a modificação da competência absoluta, seja porque é vedada a cumulação em juízo incompetente para apreciar uma das demandas, não é possível a reunião dos feitos no caso em análise, devendo ambas as ações tramitarem separadamente." (CC n. 195.199, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 02/07/2024.) (grifos e negritos nossos). 12. Ante tudo que foi exposto, requeiro a Vossa Excelência o conhecimento e acolhimento do presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o r. Juízo de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. 13. Atribuo à presente decisão força de ofício. 14. Encaminhe-se, com as nossas homenagens. Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitado. Com efeito, a Resolução 11/2020, deste eg. Tribunal de Justiça, estabeleceu a competência exclusiva da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para processo e julgamento das ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. O caso em tela versa tão somente sobre cobrança de ICMS, conforme se constata do auto de infração colacionado aos autos originários (ID 17735308), tributo que a parte autora pretende garantir para ser agraciada com a expedição da Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, ou seja, trata-se de uma cautelar antecipatória da discussão sobre o crédito tributário. Assim, em análise de cognição sumária, tal fato atrairia a competência para o d. Juízo de Suscitante. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, ora Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] DJ-e de 27/11/2020, Edição n. 224, fl. 83, data de publicação: 30/11/2020. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.